Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Processo : 0706977-03.2021.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 31363927) que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou procedentes o pedido inicial formulado na ação proposta por I. J. D. S. M. e C.P.D.S. em desfavor de S.A.C.D.S.S. e Q.A.D.B.S.A., condenando as rés para que autorizem e custeiem ao autor as terapias multidisciplinares prescritas pelo por médico assistente, “sem limitação de sessões de modo a propiciar a continuidade do tratamento, podendo, todavia, exigir a copartipação da parte autora, conforme e se estabelecido em contrato, relativa às sessões que ultrapassarem o contratualmente previsto”. Além disso, condenou as rés ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 para cada um dos autores a título de dano moral, perfazendo o total de R$ 10.000,00. Recorrem as rés (id. 31363933 e 31363936) Em seu apelo, a apelante S.A.C.D.S.S. requer o recebimento do recurso no duplo efeito. Contrarrazões da parte autora para que o recurso seja desprovido (id. 31363944) e da operadora apelada (id. 31363946), repisando a ausência de conduta irregular. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a ré apelante S.A.C.D.S.S. não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. De mais a mais, ainda que tivesse sido ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que indefere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido da ré apelante for julgado procedente, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial dos autores apelados pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que os beneficiários não teriam condições de ressarcir eventuais prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do autor apelado, infante e diagnosticado com Transtorno do espectro autista nível 2 (TEA – CID-10: F84.0), até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica das apelantes. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 2 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator